Tribunal: TJBA
Processo: 8045728-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045728-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
RAFAEL MOURA CARVALHO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 112 E TEMA 378 DO STJ. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário fundamentado na apresentação de apólice de seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o oferecimento de seguro garantia, ainda que em valor superior ao débito exequendo (acréscimo de 30%), possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, equiparando-se ao depósito integral em dinheiro, especialmente após o advento do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas taxativamente no art. 151 do CTN, rol que deve ser interpretado literalmente e não inclui o seguro garantia ou a fiança bancária.

4. Nos termos da Súmula 112 do STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 378, firmou tese de que a fiança bancária e o seguro garantia não se equiparam ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade, servindo apenas para garantir o juízo e viabilizar a oposição de embargos à execução ou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (Tema 237 do STJ).

6. As disposições do CPC/2015 (art. 835, § 2º) e da Lei nº 6.830/1980 (art. 9º, II) que equiparam o seguro garantia a dinheiro limitam-se a fins de garantia da execução, não se sobrepondo à regra específica do art. 151 do CTN quanto à suspensão da exigibilidade.

7. Os entendimentos consolidados na súmula 112 do STJ e no tema 378 do STJ não se encontram superados, vez que não houve alteração da tese jurídica adotada pelo STJ, na forma do disposto no art. 927 do CPC, inclusive sendo plenamente aplicados pelo STJ, conforme precedentes colacionados.

V. Dispositivo

8. Decisão agravada mantida. Agravo interno não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do
agravo interno no
agravo de instrumento
nº

8045728-39.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CLARO S/A

e, como agravado,
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.